Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. SISTEMÁTICAS DISTINTAS. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INALTERAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MÍNIMA. NÃO PROVIMENTO.
1. Os elementos de informação juntados aos autos e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelam que os réus, em comunhão de desígnios, subtraíram diversos bens da residência das vítimas, mediante rompimento de obstáculo, consistente na retirada do blindex de uma janela, qualificadora que deve ser mantida, já que ostensivamente corroborada pelo relato das vítimas, a despeito da não realização de perícia no imóvel furtado. Inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal.
2. Não prospera a pretensão defensiva de desconsideração de parte dos registros criminais do acusado quando a pluralidade de nomes constantes da Folha de Antecedentes Penais decorre do uso deliberado de identidades diversas para a prática de crimes.
3. “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (Tema 150 com Repercussão Geral - RE 593818, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Julgamento: 18/08/2020, Publicação: 23/11/2020).
4. Ainda que se considere frágil a fundamentação oferecida pelo magistrado de piso no tocante à personalidade e à conduta social do réu, não é caso para a redução da pena-base, pois o recrudescimento observado, calcado na presença de outras duas circunstâncias judiciais negativas, resultou em quantum inferior à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.